Tribunal: STF
Processo: RE 1274588
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 35):
    “ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA – ENCARGO LEGAL – DECRETO-LEI Nº 1.025/69 – DESTINAÇÃO EM FAVOR DOS ADVOGADOS PÚBLICOS – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO MM. JUÍZO A QUO – POSSIBILIDADE – DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO § 19 DO ART. 85 DA LEI Nº 13.105/2015, DO ART. 27 E DOS ARTS. 29 A 36 DA LEI Nº 13.327/2016 – JULGAMENTO DE MÉRITO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. 
    - Não há qualquer ilegalidade de o mm. Magistrado a quo ter se pronunciado, de ofício, sobre a destinação do encargo de que trata o Decreto-Lei nº 1.025/69, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da norma que fundamenta a sua cobrança. A possibilidade de o juízo declarar a inconstitucionalidade de norma, no âmbito de controle difuso, mesmo sem provocação, se traduz em um dos mecanismos capazes de garantir a supremacia da Constituição no sistema jurídico brasileiro (REsp 1234025/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 11/06/2013).
    - O Órgão Especial desta Corte, por maioria, declarou, nos autos do incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 0011142-13.2017.4.02.0000, a inconstitucionalidade do § 19 do art. 85 da Lei nº 13.105/2015, bem como do art. 27 e dos arts. 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016.
    - Agravo de instrumento não provido.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição da República, aponta-se violação ao art. 102, II, a, do Texto Constitucional, sob fundamento de que há “inexistência de relação de prejudicialidade a autorizar o controle incidental de constitucionalidade e da usurpação de competência do supremo tribunal federal (eDOC 4, p 17).
    É o relatório.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O acórdão recorrido divergiu do entendimento recentemente firmado por esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 6.053, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Morais, em que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos.
    Por ocasião do julgamento, a maioria dos Ministros entendeu por conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, §19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, para estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. O acórdão restou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6.053, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 17.07/2020)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, para determinar que o Tribunal de origem profira novo julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, com observância do que estabelecido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 6.053.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente